Tribunal: STF
Processo: HC 214910
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 719.720/SP. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO QUE DEVE SER AFERIDO A PARTIR DA DATA EM QUE PRATICADA A ÚLTIMA FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. No caso dos autos, a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias está de acordo com o entendimento da Terceira Seção desta Corte firmado no julgamento do EREsp n. 1.176.486/SP, segundo o qual a caracterização de falta disciplinar de natureza grave resulta em novo marco interruptivo para concessão de futuros benefícios, exceto indulto, comutação e livramento condicional. 



    2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 4)



    No STJ, o habeas corpus foi denegado.



    Interposto agravo regimental, também não foi provido. (eDOC 19)



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal, requerendo, em suma, que seja a retificação do cálculo de pena de modo que não se considere faltas graves como marcos interruptivos na contagem de tempo para progressão de regime.



    É o relatório.



    Decido.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “consoante explanado na decisão agravada, não verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias está de acordo com o entendimento da Terceira Seção desta Corte firmado no julgamento do EREsp n. 1.176.486/SP, segundo o qual a caracterização de falta disciplinar de natureza grave resulta em novo marco interruptivo para concessão de futuros benefícios, exceto indulto, comutação e livramento condicional. (…) 



    Dessa forma, verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime por ausência de requisito objetivo – aferido a partir da última falta grave – está em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte”. (eDOC 3, p. 3-4) 



    Conquanto a defesa alegue violação do princípio da legalidade uma vez que a falta teria sido cometida antes do advento da Lei 13.964/2019, tal argumento não merece prosperar. 



    Tem-se que a introdução do artigo em debate apenas reforça a farta jurisprudência desta Corte quanto ao caso, no sentido de que o cometimento de falta grave implica o recomeço da contagem do prazo para a obtenção de benefícios executórios, razão pela qual desconheço plausibilidade à tese sustentada.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ORDEM DENEGADA.



    I – A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal também opera no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes.



    II - Admite-se a aplicação retroativa da alteração do art. 127 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 12.433/2011, para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios.



    III - A modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena prevista no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo paciente.



    IV – Ordem denegada”. (HC 136.376/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.5.2017)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENADO FLAGRADO NA POSSE DE UM APARELHO CELULAR SEM CHIP E BATERIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3 PREVISTA NO ART. 127 DA LEP. LIMITE DE REVOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O acórdão questionado está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, consagrada no sentido de que a posse pelo detento, no ambiente carcerário, de qualquer artefato destinado à comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, ainda que o equipamento isoladamente considerado não possua tal aptidão, configura falta disciplinar grave, nos termos do inciso VII do art. 50 da Lei 7.210/1984 (introduzido pela Lei 11.466/2007). Precedentes.



    2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes.



    3. A Lei 12.433/2011 alterou a redação do art. 127 da LEP para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. A nova lei mais benéfica, portanto, deve retroagir para beneficiar o condenado, por força do que dispõe o art. 5º, XL, da Constituição Federal. 



    4. Recurso ordinário improvido. Ordem concedida de ofício, para que o juízo da execução limite a perda dos dias remidos em até um terço”. (RHC 114.967/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.11.2013)



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃODO LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME E DEMAIS BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    I – O ato impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o cometimento de falta grave, durante a execução da pena privativa de liberdade, implica no recomeço da contagem do prazo para a obtenção de benefícios executórios.



    II – Ainda que não exista previsão expressa na lei acerca da aludida interrupção, ela é uma consequência lógica, visto que se mostra impossível fazer com que um condenado regrida para um regime mais gravoso do que o fechado.



    III - Ordem denegada”. (HC 106.865/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 15.3.2011)



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÕES DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO AO QUE DECIDIDO A RESPEITO DA FALTA DISCIPLINAR E DE NÃO SUBMISSÃO DA LEGALIDADE DA FALTA DISCIPLINAR AO JUÍZO DA EXECUÇÃO:



    SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



     Se não foram submetidas à instância antecedente as alegações de falta de notificação do Paciente/Impetrante quanto ao que decidido a respeito da falta disciplinar e de não submissão da legalidade da falta disciplinar ao juízo da execução, não cabe ao Supremo Tribunal delas conhecer, originariamente, sob pena de supressão de instância.



     É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em caso de falta grave, impõem-se a regressão de regime e a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios. Precedentes.



    3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado” - (HC 98.321/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.5.2010, grifei).



    Da mesma forma me manifestei quando do julgamento do HC 139.172/RJ, DJe 13.3.2017; e HC 131.162/DF, DJe 18.10.2016.



    Acrescento ainda a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Morais, no RE 1.080.610/MS, DJe 7.2.2018, da qual destaco sua parte dispositiva:



    “É o relatório. Decido.



     O recurso merece provimento.



     A decisão impugnada diverge do entendimento firmado por esta CORTE que considera que o cometimento de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se a contagem do prazo a partir do cometimento da infração disciplinar.



     Nesse sentido, cito precedentes: HC 118.797/SP (Rel. Min. Rosa Weber), HC 136.376/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), RHC 114.967/GO (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). Transcrevo a ementa deste último: (...)



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário”.



    No mesmo sentido o RE 1.084.602/MS, DJe 7.2.2018; RE 1.087.346/SP, DJe 7.2.2018; e RE 1.082.008/RS, DJe 8.2.2018, todos de relatoria do Min. Alexandre de Moraes. Da relatoria do Min. Marco Aurélio destaco as decisões proferidas no RE 1.082.318/MS, DJe 14.11.2017; e RE 1.104.718/RS, DJe 16.2.2018. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente